Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que eliminou a autora do certame por reprovação em avaliação psicológica. Recurso da autora visando a procedência dos pedidos iniciais.
2 – Concurso Público. Avaliação Psicológica. Na forma da jurisprudência pátria é reconhecida a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se forem atendidas três exigências: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, possibilidade de recurso. Precedentes do STF: MS 30.822/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma e no STJ: AgRg no REsp 1385357/DF, Rel. Ministro Humberto Martins. No caso há previsão no art. 5 da Lei 5.184/2013 e a prova foi aplicada na forma do item 8 do Edital Normativo no 01/2018 da SEDESTMIDH, que definiu avaliação psicológica como de caráter eliminatório, o que enseja a aptidão ou inaptidão do concorrente. Conforme previsto no item 8.5 do Edital, “A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Técnico em Assistência Social da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, organização, autoconfiança, relacionamento interpessoal, persistência e flexibilidade.”. O item 8.3 do edital dispõe que a “avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico vigente e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia.”. Logo, não há fundamento da nulidade do ato administrativo por ausência de objetividade no exame.
3 – Critérios subjetivos. Ainda que se diga que os critérios da Resolução n. 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia tenham um grau de subjetividade, tal não implica em torná-la incompatível com a legislação pátria (princípio da impessoalidade), pois o que se busca é afastar a adoção de critérios meramente subjetivos. A avaliação de condições pessoais dos candidatos aos cargos públicos é necessária à realização do princípio da eficiência administrativa, uma vez que a Administração Pública não pode contentar-se com profissionais autômatos. Assim, não há nulidade no edital, nem no ato que excluiu a autora. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L